Tribunal: TJBA
Processo: 8074833-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074833-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ALEXANDRE SOUZA CARDOSO e outros

Advogado(s):HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pela parte ora agravante, no bojo de pedido de cumprimento de sentença. O ponto central da insurgência recursal diz respeito à alegação de excesso de execução, com fundamento na suposta adoção de critérios de correção monetária diversos dos fixados na sentença. A agravante sustenta que o cálculo elaborado pelos agravados não observou os índices de correção monetária corretamente definidos no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, atende aos requisitos legais, notadamente quanto à demonstração do alegado excesso de execução, conforme exigido pelo art. 525, §§ 1º, V, e 4º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, § 1º, V, do CPC autoriza o executado a alegar excesso de execução na fase de cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos legais.

O § 4º do mesmo dispositivo impõe ao executado o ônus de declarar, de imediato, o valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado.

A análise dos documentos acostados aos autos (IDs 432525351 e 432525353) revela que a agravante não apresentou cálculo devidamente discriminado, limitando-se a indicar genericamente o uso do índice INPC ao longo de todo o período, em desacordo com os critérios estabelecidos no título executivo judicial, que determina a aplicação do INCC até o ajuizamento da ação e, a partir de então, do INPC.

A ausência de detalhamento nos cálculos impede o exame efetivo da alegação de excesso de execução, não se desincumbindo a parte executada do ônus processual que lhe incumbia.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reforça o entendimento de que a ausência de apresentação de demonstrativo nos moldes exigidos pelo art. 525, § 4º, do CPC obsta o acolhimento da impugnação por excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

O executado que alega excesso de execução deve apresentar, de imediato, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação.

A simples indicação de índice de correção monetária, desacompanhada de demonstração detalhada do alegado excesso, não atende ao requisito previsto no art. 525, § 4º, do CPC.

O descumprimento desse ônus impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 525, §§ 1º, V, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 4012454-08.2017.8.24.0000, Rel. Des. André Alexandre Happke, j. 07.03.2023. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2283392-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8074833-95.2024.8.05.0000,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

GAFISA S.A.
e
a
gravad
o
s
,
ALEXANDRE SOUZA CARDOSO

e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12